Tribunal: TJMT
Processo: 1016811-29.2023.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016811-29.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), WELDILSON GOMES DA SILVA - CPF: 044.842.371-56 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS REGULAR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após inércia do exequente em se manifestar sobre o parcelamento do débito, mesmo após intimações eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a extinção do processo por abandono é cabível quando há parcelamento do débito fiscal; e (ii) se as intimações eletrônicas realizadas à Fazenda Pública são válidas para caracterizar o abandono processual.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento, embora cause a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN), não dispensa o exequente de informar ao juízo sobre sua situação após o término do prazo de suspensão processual.

4. As intimações realizadas por meio eletrônico à Fazenda Pública são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, §6º da Lei 11.419/2006 e art. 183, §1º do CPC.

5. A dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública, sem resposta, autoriza a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de parcelamento fiscal não impede a extinção do processo por abandono quando o exequente, devidamente intimado, deixa de informar sua situação após o prazo de suspensão. 2. As intimações eletrônicas à Fazenda Pública são válidas como intimação pessoal para caracterização do abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 270, 485, III; Lei 11.419/2006, arts. 5º, §6º, 9º; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10047267220188110006, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1016811-29.2023.8.11.0002 ajuizada em face de
WELDISO GOMES DA SILVA
, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa.

Nas razões recursais, o ente municipal sustenta a nulidade da sentença, argumentando que o parcelamento do débito fiscal realizado implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, afastando, portanto, a alegação de desídia.

Defende que essa suspensão não poderia ser ignorada pelo magistrado, tornando inapropriada a extinção do processo com fundamento na alegada inércia.

Argumenta ainda que a extinção do processo com base na suposta desídia violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Pública, na condição de parte exequente, não foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito antes da prolação da sentença.

Por fim, requer a anulação da sentença para que o processo tenha seu regular prosseguimento.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, tendo em vista que a relação processual ainda não foi devidamente instaurada na instância de origem.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo magistrado
de origem
, que reconheceu o abando do feito, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

A parte exequente informou que celebrou acordo com a parte executada, por meio do Parcelamento n. 7684780/2023, requerendo a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme indicado no Id. 251837664. Esse pedido foi acolhido pelo magistrado que, em decisão constante no Id. 251837667, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias

Decorrido o prazo, por duas vezes, foi determinada a manifestação pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme certidões constantes nos Ids. 251837668 e 251837669.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

“Analisando os autos, observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Destarte, observa-se que houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, por meio eletrônico, não havendo que se falar em ausência de intimação.

Importante frisar que a intimação da Fazenda Pública, efetuada por meio eletrônico, é válida como pessoal, na forma do artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. In verbis:

(omissis)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(omissis)

A propósito:

(omissis)

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, repetidamente, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”
[Id. 251837670]

Pois bem.

A questão posta nos autos é simples e não demanda maiores esclarecimentos.

Isso porque, conforme o art. 485, III, do CPC, é admissível a extinção do processo quando a parte demandante deixa de realizar os atos e diligências que lhe cabem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que cumprida a exigência de intimação pessoal, conforme disposto no §1º do referido artigo, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...)”.

No caso em análise, conforme mencionado anteriormente, após o término do prazo de suspensão de 90 (noventa) dias requerido pela parte exequente, o juízo de origem, por duas vezes, intimou pessoalmente a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme registrado nas certidões constantes nos Ids. 251837668 e 251837669.

Cumpre destacar que as intimações em questão foram realizadas por meio eletrônico, com registro de leitura pessoal pela Procuradoria-Geral do Município, conforme consta na aba “Expedientes” do PJE de 1º Grau.

A esse respeito, é relevante observar que a Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5º e 9º, a realização de intimações tanto por meio do Diário Oficial quanto mediante consulta eletrônica no portal do Processo Judicial Eletrônico, conforme se depreende dos dispositivos a seguir:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Além disso, a extinção do processo por abandono da causa, prevista no Código de Processo Civil, aplica-se de forma subsidiária ao processo de Execução Fiscal, conforme estabelece a Lei nº 6.830/80. Veja-se:

“Art. 1º. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Portanto, devem ser aplicadas as disposições previstas nos arts. 270 c/c 183, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Dessa forma, considerando que este processo foi iniciado pelo Sistema PJe, são aplicáveis as normas de intimação dirigidas à Fazenda Pública por meio eletrônico, via sistema, considerando-se tais intimações como devidamente realizadas, sendo o prazo peremptório e de observância obrigatória.

Assim, não se pode alegar ausência de intimações pessoais da Fazenda Pública Municipal, uma vez que as intimações seguiram rigorosamente os procedimentos previstos na Lei nº 11.419/2006, no art. 25 da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 183, § 1º, e 270 do CPC.

Esse entendimento é corroborado pelas Câmaras de Direito Público deste Tribunal, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, § 1º, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - PREMISSA EQUIVOCADA - DILIGÊNCIA CUMPRIDA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1º do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.
(omissis).

(TJ-MT - AC: 10047267220188110006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023) [destaquei]

Não obstante, verifica-se que, na data da prolação da sentença, em 27.08.2024, o prazo para o pagamento da última parcela do termo de confissão de débitos n. 8182643 já havia expirado, uma vez que seu vencimento ocorreu em 20.08.2024, conforme indicado no Id. 251837665, p. 3 - PDF.

Ainda que o parcelamento seja causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, após o período de suspensão solicitado pela parte exequente, esta, ao ser intimada, deveria ter se manifestado acerca da situação do parcelamento, informando sua quitação ou eventual prorrogação. Não é admissível que a parte exequente aja com desídia, deixando de responder às intimações judiciais.

Logo, considerando a inércia da parte exequente e a observância das disposições estabelecidas no art. 485, § 1º, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024